Tribunal: TJES
Processo: 0000282-93.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-93.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000282-93.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, à pena de 5 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 74 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da subtração, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, de um aparelho celular pertencente à vítima e de uma arma de choque e um notebook pertencentes a estabelecimento comercial, com restrição da liberdade da ofendida durante a fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se deve ser decotada a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima; e (iii) determinar se a gratuidade da justiça deve ser concedida na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base não prevê cálculo aritmético ou pesos absolutos para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, desde que o julgador motive adequadamente o quantum aplicado na primeira fase da dosimetria.

A premeditação da conduta autoriza a valoração negativa da culpabilidade, o que evidencia maior reprovabilidade da ação. Precedente do STJ.

As circunstâncias do crime extrapolam os elementos próprios do tipo penal.

A pena-base mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, sem apoio em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A majorante da restrição de liberdade incide quando a retenção da vítima é utilizada como meio para facilitar a execução, assegurar a fuga ou garantir a impunidade do crime, não sendo necessário longo período de confinamento.

A determinação para que a vítima entrasse no banheiro e lá permanecesse, somente conseguindo sair com auxílio de terceiros após a evasão do réu, configura restrição de liberdade suficiente para a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do condenado e eventual suspensão da exigibilidade com a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é correta quando extrapolam os elementos próprios do tipo penal. 3. A majorante da restrição de liberdade do art. 157, § 2º, V, do Código Penal incide quando a retenção da vítima facilita a fuga ou impede reação imediata, ainda que não se prolongue por longo período. 4. A condenação em custas processuais é consectário da sentença penal condenatória, e eventual suspensão da exigibilidade deve ser examinada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 59 e 157, § 2º, V; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.022.190/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 28.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000282-93.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Renato Pereira do Nascimento
em face da sentença prolatada pelo juízo
da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 74 (setenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a denúncia narrou que:

No dia 04 de fevereiro de 2025, por volta das 17h23min, na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 425, bairro República, em Vitória/ES, o denunciado, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante grave ameaça efetivada por um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 11, pertencente à vítima Julia Eduarda dos Santos Biasutti de Souza, e 01 (uma) arma de choque e 01 (um) notebook, pertencentes à “Tabacaria Smoke”...”.

Entendendo haver provas suficientes para a condenação, inclusive em relação à restrição da liberdade da vítima,
o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena já mencionada.

Inconformado com a condenação, o apelante, nesta instancia, pugna pela a) redução da pena-base ao mínimo legal, b) decote da causa de aumento relativa à restrição de liberdade e c) a concessão da gratuidade da justiça.

O recurso não merece provimento.

Quanto à pena-base,
sabe-se não haver cálculo aritmético ou pesos absolutos para cada circunstância judicial prevista no artigo 59 do CP
, bastando que o juiz motive adequadamente o
quantum
de pena encontrado na primeira fase.

No caso,
verifico que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
, como bem consta da sentença,
mostra-se acentuada diante da premeditação da conduta, uma vez que o apelante simulou ser cliente para aguardar o momento de maior vulnerabilidade da ofendida
, quando esta estivesse sozinha e, assim, inclusive, facilitasse a restrição de sua liberdade
. Considerando, pois, que isso demonstra um
maior grau de reprovabilidade da conduta
, não há que se falar no decote da circunstância. Para o Superior Tribunal de justiça,
"é idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito."
(STJ, AREsp n. 3.022.190/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Do mesmo modo,
as circunstâncias também extrapolam os elementos próprio do tipo
, dado o emprego de simulacro de arma de fogo - aumentan
do a intimidação da vítima e a chance de êxito da empreitada criminosa - e o fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento comercial em plena luz do dia, o que eleva a reprovabilidade da ação
.

Assim, a
pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 dias-multa
- cada um no mínimo legal - mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não se pautando em elementos genéricos ou próprios do tipo penal.

Na segunda fase, não há agravantes, tendo sido corretamente aplicada a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6. Correta, então, a
pena intermediária de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 56 dias-multa.

Na terceira fase, ao contrário do que se diz,
é devido o acréscimo relativo à fração mínima de 1/3 (um terço) pela majorante da restrição de liberdade.

Nesse ponto,
o acervo probatório demonstra que o réu, após anunciar o assalto, determinou que a vítima entrasse no banheiro e lá permanecesse - e isso é fato incontroverso -, o que foi essencial para garantir a sua fuga e impedir qualquer reação imediata de socorro

.
Como se sabe,
a incidência da majorante prescinde de um longo período de retenção, bastando que a restrição de liberdade seja utilizada como meio para facilitar a execução ou a impunidade do crime
, extrapolando a grave ameaça típica do roubo.

No caso vertente, a vítima permaneceu confinada e somente logrou sair com o auxílio de terceiros após a evasão do réu, configurando-se, portanto, a causa de aumento.

Diante da ausência de causas de diminuição,

mantenho a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 74 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial semiaberto
(artigo 33 do CP). Aqui, aliás, o adequado para a pena privativa de liberdade seriam 5 (cinco) anos,
6 (seis) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, erro de cálculo que não poderá ser corrigido em razão da vedação da
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Por fim, no que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, firmou-se o entendimento de que a condenação nas custas processuais é um consectário lógico da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O exame da miserabilidade jurídica do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser aferidos pelo Juízo da Execução, fase em que a situação financeira do apenado poderá ser melhor avaliada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.